Tribunal: TJDFT
Processo: 0718772-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718772-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MAIRA MARTINS CORDEIRO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal registrou que desproveu o recurso inominado interposto por Maira Martins Cordeiro no processo n. 0746043-31.2023.8.07.0016 com base na tese firmada pelo Tema Repetitivo n. 1.109 do Superior Tribunal de Justiça. Mencionou que ela não comprovou a apresentação de requerimento administrativo apto a suspender a prescrição (id 58882068 e 58882068, p. 124-127). Intime-se Maira Martins Cordeiro para manifestar-se sobre a possibilidade de usar a via da reclamação quando a divergência entre o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas não estiver configurada. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da petição inicial. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator